Tribunal: STF
Processo: ARE 1462904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal nº 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Sentença que julgou procedentes os embargos - Preliminar de coisa julgada material acolhida - Matéria que já foi decidida emsede de exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado - Embargos extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC - Precedente do STJ - Sentença reformada - Recurso provido”. (eDOC 10, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II e XL, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei Municipal 11.262/2012 determinava a obrigatoriedade da manutenção de vigilantes privados nas instituições financeiras 24 horas diante dos terminais eletrônicos, com aplicação de multa em caso de descumprimento. 



    Argumenta-se que, entretanto, a referida lei foi inteiramente revogada pela Lei Municipal 11.795/2015, a ensejar o descabimento da multa imposta ao ora recorrente. Afirma-se que a inscrição em dívida ativa ocorreu após a revogação da lei que disciplinava a matéria. Assevera-se que, com a retroação dos efeitos da lei ulterior mais benéfica, o auto de infração deve ser anulado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei municipal 11.262/2012), bem como o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a matéria tratada, acerca da multa aplicada, já foi objeto de exceção de pré-executividade rejeitada por decisão transitada em julgado, a ensejar a ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No presente caso, verifica-se que o apelado apresentou exceção de pré-executividade em 18/09/2018, arguindo a revogação da Lei municipal nº 11.262/2012 que fundamenta a multa cobrada e a nulidade da CDA, além da desproporcionalidade e do caráter confiscatório da multa (fls. 166/185), incidente que restou acolhido pela sentença proferida em 07/01/2019 (fls. 186/191). 



    Contra essa sentença, foi interposta apelação, autuada sob o nº 1036833-91.2018.8.26.0576, que foi provida, conforme ementa transcrita abaixo:



    (...) 



    Assim, considerando que a matéria arguida nestes embargos já foi objeto da exceção de pré-executividade rejeitada por decisão transitada em julgado em 05/05/2020 (fls. 281), resta caracterizada a coisa julgada, não sendo possível a veiculação destas questões novamente em sede de embargos à execução. 



    Nesse sentido o STJ tem entendimento pacífico de que viola a coisa julgada a rediscussão, nos embargos à execução fiscal, da mesma matéria decidida em exceção de pré-executividade (...)”. (eDOC 10, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.371.672 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2022 REPUBLICAÇÃO: DJe 16.5.2022)



    Além disso, no tocante à afronta à coisa julgada, registro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE-RG 748.371 (Tema 660), de minha relatoria, reafirmou a jurisprudência de que a análise à afronta ao princípio dos limites da coisa julgada que dependa, para ser reconhecida como tal, da interpretação de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente